Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701814-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO MOREIRA SANTOS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLÁVIO MOREIRA SANTOS (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id. 144587957 - pp. 1/13 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0709423-13.2020.8.07.0020), rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS LTDA em face de FLAVIO MOREIRA SANTOS, com a qual pretende a parte autora compelir a parte ré ao pagamento da quantia atualizada de R$ 97.581,00 (noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais), em razão de suposto inadimplemento da parte ré em contrato de mútuo celebrado entre as partes. Citada para pagamento (71176797), transcorrido o prazo legal, a parte requerida não apresentou embargos monitórios, tampouco comprovou o pagamento do débito que lhe fora imputado. Foi prolatada sentença, determinando-se a conversão do mandado monitório em título executivo judicial (ID 83957095). Iniciada a fase de cumprimento de sentença, intimada a cumprir voluntariamente o julgado, transcorrido o prazo legal, a parte requerida/executada quedou-se inerte quanto ao pagamento. Foi determinado o bloqueio eletrônico de valores, logrando-se êxito em localizar em contas bancárias de titularidade da parte requerida/executada a quantia de R$ 12.631,90 (ID 113882659). A parte requerida/executada apresentou impugnação (ID 115808804), na qual alegou, preliminarmente, a nulidade de sua citação. Alegou que o bloqueio em questão recaiu sobre valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, de modo que a verba seria impenhorável. Ao final, requereu o acolhimento da alegação da nulidade de sua citação, bem como o desbloqueio da quantia em apreço, em razão de sua suposta impenhorabilidade. A impugnação foi parcialmente acolhida através da decisão de ID 120624651, sendo reconhecida a nulidade de citação da parte requerida, facultando-se ao réu, todavia, prazo de 15 (quinze) dias para que apresentasse toda a matéria de defesa que, eventualmente, apresentaria em contestação, a fim de se afastar o prejuízo decorrente da nulidade em questão. Contra a referida decisão, a parte requerida interpôs agravo de instrumento (ID 124464025), ao qual foi negado efeito suspensivo e, no mérito, negado provimento (ID 135826774). A parte requerida/executada apresentou impugnação, alegando a inexigibilidade do título que instruiu a peça vestibular, ante a suposta inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nele inscrita, aduzindo, inclusive, inexistência de prova de que o crédito em questão lhe teria sido disponibilizado. Arguiu a abusividade de cláusulas contratuais que determinam a capitalização de juros, sendo que, no seu entender, a identificação dessa capitalização deveria se dar por meio de prova pericial. Também arguiu a nulidade da cobrança de encargos moratórios, bem como da transferência da cobrança de custas processuais e honorários advocatícios eventualmente arbitrados em Juízo em desfavor do associado (cláusula nona). Asseverou que a cláusula que estabelece o vencimento antecipado do débito, ante o inadimplemento do mutuário/associado, no seu entender, seria ilegal. Requereu a limitação da taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato a 1% ao mês. Ao final, requereu a declaração de nulidade do presente cumprimento de sentença, ante a suposta abusividade das cláusulas acima descritas, com a realização de prova pericial. A parte exequente/autora apresentou resposta a essa impugnação ao ID 128529788, defendendo a legalidade das cláusulas estabelecidas no contrato celebrado entre as partes, bem como a correção de seus cálculos, requerendo, ao final, a rejeição da impugnação. O pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo réu/executado em sua impugnação restou indeferido através da decisão de ID 133247204, ocasião em que também foi indeferido o pedido de produção de prova pericial, determinando-se a conclusão dos autos para o julgamento da impugnação. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na hipótese dos autos, entendo que a impugnação apresentada pela parte requerida/executada deve ser rejeitada. De início, é de se observar que foi acolhida a tese de nulidade de citação da parte requerida/executada, na fase de conhecimento, de modo deve ser analisada toda a matéria de defesa por ela arguida em sua impugnação de ID 115808804, não obstante algumas delas serem típicas de contestação, a fim de se afastar os prejuízos decorrentes dessa nulidade, preservando-se, dessa forma, o exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, passo à análise do mérito da impugnação. I – DA INEXIBILIDADE DO TÍTULO QUE INSTRUIU A INICIAL No caso, a parte requerida/executada não nega a existência de vínculo associativo/contratual entre as partes, tendo, inclusive, impugnado algumas cláusulas contratuais existentes no contrato em questão. Na espécie, temos que os contratos de mútuo em discussão foram assinados eletronicamente pela parte requerida/executada (ID 68566877, páginas 3 e 7), não tendo havido qualquer impugnação à autenticidade de tais documentos. Juntamente com esses contratos, a parte requerida (sic) instruiu a inicial com extratos bancários, a fim de demonstrar a disponibilização do crédito e a evolução do saldo devedor. Não há, portanto, que se falar em inexigibilidade da obrigação, dado que tais documentos são hábeis a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, além da liquidez e exigibilidade da obrigação, que era a termo, sendo o capital em discussão efetivamente disponibilizado à parte ré. II – DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS No que se refere à suposta ilegalidade na capitalização de juros, tenho que a arguição também deve ser rejeitada. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, de há muito, sumulou entendimento, no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anula superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do STJ). Da leitura do contrato celebrado entre as partes, observa-se ter sido ajustada taxa de juros remuneratórios de 1,6% ao mês, com um custo efetivo mensal de 1,743% e anual de 23,04% (ID 68566877, pág. 3). Verifica-se, portanto, ter sido informado ao requerido/executado que o custo efetivo mensal (1,743%) seria superior ao duodécuplo do custo efetivo anual (23,04%), não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade, de modo que essa tese de defesa também deve ser rejeitada. III – DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A tese desenvolvida pela parte requerida/executada é no sentido de que a parte autora/exequente estaria a praticar taxa de juros em patamar superior à taxa média praticada pelo mercado, o que teria gerado excesso de execução, com o que não é de se concordar. Preliminarmente, é de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382), homenageando, dessa forma, o Princípio da Autonomia da Vontade, por permitir que contratantes disponham, livremente, acerca do “preço do capital”. Aqui também se prestigiou os Princípios da Livre Iniciativa e da Livre Concorrência, já que, num primeiro momento, afasta-se a intervenção do Estado sobre o mercado, deixando o próprio mercado se autorregular, através de suas “leis” da procura e da oferta. Nesse sentido, tenho que a tese de defesa trazida pela parte requerida/executada deve ser rejeitada, uma vez que seu acolhimento violaria o disposto na Súmula 382 do STJ, além dos Princípios acima mencionados. A parte requerida/executada não se declarou incapaz para a prática dos atos da vida civil. Também não informou a existência de qualquer vício social ou de consentimento no contrato entabulado entre as partes, tais como erro, dolo, lesão, estado de necessidade, simulação, dentre outros, que pudesse causar a sua nulidade. Ao celebrar o contrato de financiamento em questão, por certo que a parte ré possuía ciência, ou ao menos ideia, do percentual que lhe seria cobrado pela disponibilização do capital objeto do contrato de financiamento celebrado entre as partes. Essas taxas vieram expressamente consignadas na cédula de crédito bancário que instruiu o feito executivo, com a qual a parte embargante/executada anuiu, sendo, portanto, devidamente cientificada de todos os seus termos. Mediante o ajuste em questão, a parte exequente/embargada forneceu à parte requerida/executada crédito no importe de R$ 74.335,61, que deveria ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e sucessivas no importe individual de R$ 68566877 (sic), estabelecendo-se taxa de juros remuneratórios de 1,6%, além de correção pela TR (ID 68566877, pág. 3). Veja-se que a parte requerida/executada não demonstra que a taxa de juros praticada pela parte autora seria muito superior à média praticada pelo mercado para esse tipo de operação, a qual sequer restou informada pela parte ré (taxa média de mercado), não havendo, dessa que se falar de abusividade em sua cobrança. Para além disso, ainda que se considerasse que essa taxa seria pouco superior à média praticada pelo mercado, temos que essa flutuação/variação dos preços expõe característica inerente a mercado onde impera a livre concorrência, sendo muito difícil de se vislumbrar a existência de concorrência em cenário onde os preços são uniformes ou em que possuem pouca amplitude nessa variação (pequena diferença entre o maior e o menor preço). A aniquilação da livre concorrência é prejudicial tanto para o mercado quanto para os próprios consumidores, que aí sim, para a obtenção de determinados produtos teriam que pagar o preço fixado pelo fornecedor não só com base nos custos de produção, como também no juízo de conveniência e oportunidade do fornecedor para a fixação de sua margem de lucro. O mercado, certamente, também teria atrasado seu desenvolvimento, já que, em razão da falta de concorrência, os fornecedores se veriam desestimulados a empregarem novas tecnologias na produção de seus produtos, para não ter seus custos majorados, o que em breve espaço de tempo os tornaria obsoletos. Com efeito, tenho que exigir que a instituição A ou B se limite a praticar a taxa média praticada pelo mercado é, a bem da verdade, limitar a concorrência, já que assim haveria um “alinhamento” dos preços, fato, frise-se, prejudicial tanto ao mercado como ao consumidor. Das várias instituições que atuam no mercado, por óbvio que existirão aquelas que oferecerão seus produtos por um preço mais “atraente” ao consumidor e outras a valores mais elevados. A composição do preço leva em consideração diversos fatores, tais como o custo com funcionários, aluguel, “spread bancário”, risco de inadimplência, dentre outros, o que justifica a variação dos preços, já que os custos também são variáveis. Nesse sentido, a média praticada pelo mercado não pode ser imposta a quem quer que seja, sob pena de limitação da concorrência, já que, assim o fazendo, se estaria a desconsiderar as peculiaridades da “linha de produção” de cada fornecedor. De outro lado, é certo que a margem de lucro não pode ser fixada pelo fornecedor de maneira arbitrária, servindo a média histórica praticada pelo mercado, nesse ponto, como parâmetro para a verificação da ocorrência de abusividades. De qualquer sorte, cabe ressaltar que, em tese, o consumidor é “livre” para optar pelo fornecedor que lhe ofereça o melhor produto ao menor preço, mormente num mercado onde existe considerável variação nos valores das taxas praticadas e um bom número de fornecedores. Assim sendo, a parte requerida/executada, antes da contratação, certamente poderia ter efetuado pesquisa, a fim de se certificar sobre qual instituição financeira estaria a praticar as menores taxas no mercado e com ela contratar a linha de crédito em questão, inclusive com taxas inferiores à média praticada pelo mercado. Com efeito, não demonstrado, de plano, que a taxa praticada pela parte exequente estaria muito acima da média praticada pelo mercado, a fim de se comprovar a alegada abusividade, tenho que a rejeição do pedido é medida que se impõe. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL. ENTENDIMENTO SUMULADO. 1. A parte agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. A questão foi solucionada à luz do exame dos fatos da causa. Declarada essa situação, o que funda a decisão recorrida, o revolvimento dessas premissas fáticas, ensejaria o reexame de provas, o que é vedado na via eleita. 3. A mera estipulação de taxa de juros em patamar superior a 12%a.a. não configura abusividade, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula no382). 4. A averiguação da eventual abusividade deve ter como parâmetro a taxa média de mercado e somente a pactuação de taxa de juros em patamar que assuma inequívoca exorbitância à média pode ser definida como abusiva. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Acórdão n.999195, 20161610020910APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 08/03/2017. Pág.: 239/253) IV – DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS No que se refere a tal arguição, tenho que a tese também deve ser rejeitada, porquanto não comprovada a alegada prática abusiva. Da simples leitura da planilha de ID 68566884, pág. 2, observa-se, por exemplo, que, em abril de 2020, quando o saldo devedor do contrato era de R$ 71.280,52, a parte exequente/autora efetuou cobrança, a título de juros, do importe de R$ 1.130,61, sob a rubrica denominada “JUROS EMPRESTIMO – RA”, lançada em 31/05/2020. O valor em questão (R$ 1.130,61) representa, aproximadamente, 1,586%, o que, em muito se aproxima da taxa de juros remuneratórios ajustada entre as partes, que foi de 1,6% ao mês, além de correção monetária pela TR (1.130,61 / 71.280,52 = 0,01586 = 1,586%). Mesmo raciocínio se seguiu em relação aos demais meses constantes da planilha em questão. Veja-se que a parte requerida não comprova a alegada cumulação de cobrança, seja de comissão de permanência com encargos moratórios, seja com outros encargos, tais como honorários advocatícios, o que poderia ter feito mediante a apresentação de cálculos meramente aritméticos, a fim de comprovar o suposto excesso de cobrança. Em se tratando de pretensão revisional, o artigo 330, § 2o, do CPC, é expresso no sentido de que “nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”, o que não foi observado pela parte ré. Frise-se que, na origem, estávamos a tratar de ação monitória, determinando o artigo 702, § 2o, do CPC, que “quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida”, do que não se desincumbiu o requerido/executado. De outro lado, conforma acima mencionado, através de mera operação aritmética, verificou-se a inexistência do alegado excesso de cobrança, tampouco a cobrança, em duplicidade, de multa moratória, cujo ônus da prova era da parte ré, razão pela qual, nesse ponto, a impugnação também deve ser rejeitada. É de se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça considera válida a cobrança de comissão de permanência, desde que o seu valor não ultrapasse o somatório dos encargos moratórios e remuneratórios previstos no contrato, o que foi observado pela parte exequente/requerente (Súmula 472 do STJ). V – DOS HONORÁRIOS E CUSTAS FIXADOS JUDICIALMENTE Nesse ponto, tenho que também melhor sorte não assiste à parte requerente. Uma, porque não restou comprovada a efetivação desse tipo de cobrança, estando a parte autora a cobrar, apenas, os juros remuneratórios estabelecidos no contrato celebrado entre as partes, durante o período de inadimplência, o que lhe é lícito fazer. Duas, porque a imposição ao devedor para que arque com esse tipo de encargo decorre da própria legislação de regência (art. 85 do CPC), não havendo que se falar em ilegalidade na mera menção a essa disposição legal no contrato em apreço. VI – DA CLÁUSULA RESOLUTIVA Por fim, também inexiste a alegada ilegalidade no estabelecimento de cláusula resolutiva expressa, sendo facultado às partes, mediante a livre e expressa manifestação de vontade, o seu estabelecimento. Tanto é assim que o artigo 474 do Código Civil estabelece que “a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial”. Basta observar, também, que nos contratos de financiamentos de veículos, dados a instituições financeiras em alienação fiduciária, regidos pelo Decreto-Lei 911, nos quais, inclusive, se reconhece a existência de relação de consumo, uma vez apreendido o veículo, a restituição do bem ao mutuário somente é devida após a purga de sua mora, o que inclui as parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, além das inerentes ao vencimento antecipado do débito. Inexiste, portanto, a alegada abusividade, razão pela qual a impugnação apresentada deve ser rejeitada. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: “CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM JULHO/2021 E SENTENCIADA EM OUTUBRO/2021. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 700 DO CPC. REQUISITOS. DOCUMENTO ESCRITO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO ELETRÔNICO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE. VALOR EXIGIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA. TABELA PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória, na qual o autor requer a expedição de mandado monitório em decorrência do inadimplemento de contrato "Crédito Pese Fopag Covid - Modalidade Eletrônico 60225011 (Operação: 0006022501101007637)". 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado procedente para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 104.460,42, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da última atualização. A requerida foi condenada ainda ao pagamento dos juros remuneratórios contratuais e da multa contratual de 2% sobre o valor do débito corrigido. 1.2. Na apelação, o recorrente postula a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação monitória, diante da ausência dos requisitos formais previstos no artigo 700 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da ilegalidade das cobranças dos encargos aplicados em duplicidade. 2. O art. 700 do Código de Processo Civil prevê que a ação monitória deve ser instruída com documento escrito, sem eficácia de título executivo, mas que possua força probante suficiente à comprovação do crédito do autor, além da demonstração do adimplemento da obrigação. 3. O demandante apresentou documentos que demonstram que as partes firmaram o contrato "Crédito Pese Fopag Covid - Modalidade Eletrônico 60225011 (Operação: 0006022501101007637)" no valor de R$ 108.593,09 (cento e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e nove centavos), que teria sido entregue à ré em 07/05/20, para pagamento mediante o desconto em conta corrente mensal de R$ 3.867,58 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). 3.1. Também junta planilha de atualização de débito pelo qual alega que a requerida realizou o pagamento de apenas das 3 primeiras parcelas. 4. Nos embargos à monitória a requerida não nega ter recebido os valores descritos, apenas afirma que o autor não comprovou requisitos formais, tal como o repasse ou a assinatura, portanto, o instrumento não gozaria de certeza, liquidez e exigibilidade. 4.1. Embora a ré diga que nos extratos bancários não consta o recebimento e qualquer quantia, não apresentou os referidos documentos nos autos. 5. O título líquido, certo e exigível é necessário apenas na hipótese de propositura de execução. Todavia, no caso dos autos, o autor corretamente propôs ação monitória, para constituir título executivo, nos termos do que estabelece o artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil. 6. A comprovação da existência relação jurídica contida em contratos realizados mediante terminais eletrônicos é possível, ainda que neles não conste assinatura do contratante. 6.1. Jurisprudência: "Ainda, dos documentos intitulados "detalhamento da operação", é possível extrair o valor das operações, taxa de juros, número e valores das parcelas contratadas, data de vencimento das parcelas e custo efetivo total. 3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a "prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", sendo desnecessária a assinatura do devedor. 4. Demonstrada a solicitação de empréstimo automático, realizado via internet ou terminal de autoatendimento, com a juntada da documentação referida, mostra-se desnecessária a apresentação, de assinatura escrita do requerente do mútuo. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada." (07194663220218070001, Relator: João Luís Fischer Dias, DJE: 7/12/2021). 7. Igualmente sem razão a parte recorrida no que se refere à impugnação do valor exigido. 7.1. As cláusulas 3 e 5 do instrumento contratual estabelecem a capitalização do juros remuneratórios pela tabela Price, bem como e as penalidades cobradas pelo inadimplemento contratual: multa compensatória de 2% e juros moratórios de 1% a.m. 7.2. O comprovante de contratação indica a taxa de juros mensal de 0,307254%, anual de 3,75% (ID 31985671). Estes também foram os parâmetros utilizados pelo credor nos cálculos contidos nas Contas Gráficas de Evolução bem como na Planilha de Atualização de Debito. 8. A tabela Price consiste em um plano de amortização de uma dívida em prestações periódicas, iguais e sucessivas, dentro do conceito de termos vencidos, em que o valor de cada prestação, ou pagamento, é composto por duas parcelas distintas: uma de juros e outra de capital (chamada de amortização). 8.1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que a utilização da Tabela Price, por si só, não constitui ilegalidade: "(...) A utilização da sistemática de amortização Tabela Price não implica, por si só, em abusividade contratual. Não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização, ainda mais quando esta foi regularmente pactuada." (07216148420198070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 13/7/2021). 9. Os juros compostos são inerentes à aplicação da Tabela Price, a qual tem sua validade reconhecida pelo Poder Judiciário. 9.1. As instituições financeiras são regidas pela Lei n. 4.595/64, não sendo aplicável a Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933). 9.2. Segundo a Súmula 596 do STF, as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional. 9.3. Sobre o tema, em sede de julgamento repetitivo, o STJ definiu que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que previamente pactuada (REsp 973827/RS), e que a revisão das taxas de juros remuneratórios exige comprovação de abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS). 10. A regra é que os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção. 10.1. A revisão contratual é exceção, que exige tanto desvantagem exagerada do consumidor como abusividade da taxa. 10.2. No caso, a despeito dos fundamentos expostos pela recorrente em sua peça recursal, certo é que não se evidencia desvantagem exagerada no contrato firmado entre as partes, no qual a ré foi devidamente informada quanto às condições contratuais, como parcelas, taxas e vencimentos. 10.3. O pagamento foi acertado em prestações com juros mensais pré-fixados, 0,307254% mensais e 3,75% anuais, tendo sido expressamente informada a possibilidade de capitalização, cujos percentuais encontram-se dentro da taxa média de mercado. 10.4. Jurisprudência: "(...) Não há se falar em abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada para a situação, quando se encontra dentro dos limites da média praticada pelo mercado para operações semelhantes. (...)" (07078782720188070003, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2018.) 11. Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação. 12. Recurso improvido.” (Acórdão 1406714, 07075092220218070005, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Em face do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO aprestada pela parte requerida/executada, sanando o eventual prejuízo decorrente da nulidade de sua citação, reconhecida através da decisão de ID 120624651, com a análise de toda a matéria de defesa por ela presentada, dentre ela teses típicas de contestação. Via de consequente, mantenho hígida a sentença de ID 83957095, devendo o feito executivo ter o seu regular prosseguimento. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor da parte exequente para o levantamento da penhora de ID 113882659, no importe de R$ 12.631,90. Ato contínuo, intime-se a parte autora/exequente para que, em até 15 (quinze) dias, traga aos autos memória atualizada de cálculo, decotando a quantia em questão, devendo, ainda, nesse mesmo prazo, indicar bens da parte requerida/executada, passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III, do CPC).“(Id. 144587957 - pp. 1/13 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 42910499 – pp. 1/48), o agravante informa que: a) “trata-se de Cumprimento de Sentença no valor de R$ 102.736,31 (cento e dois mil, setecentos e trinta e seis reais, trinta e um centavos), ajuizado por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. em desfavor de Flávio Moreira Santos” (p. 5); b) “referido cumprimento de sentença tem origem em ação monitória relativo a um contrato de abertura de crédito celebrado entre as partes” (p. 5); c) “foi decreta a revelia do agravante, conforme sentença de ID. 83957095 na qual julgou procedentes o pedido inicial (...) para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 97.581,00 (noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais), que deverá ser corrigida monetariamente a contar de 30/06/2020 (data da planilha constante do ID 68566885) e com a inclusão de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação do réu” (p. 5); d) “a referida sentença transitou em julgado em 17/03/2021” (p. 5); e) “iniciada a fase de cumprimento de sentença I.D 91466779, foi determinada a intimação do agravante para pagar a quantia de R$120.791,72 (cento e vinte mil reais, setecentos e noventa e um reais, setenta e dois centavos)” (p. 5); f) “diante do não pagamento espontâneo, foi deferida a juntada de nova planilha de cálculo no valor de R$ 156.202,39 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e dois reais e trinta e nove centavos), bem como foi deferido o bloqueio em contas bancárias e aplicações em nome do agravante” (p. 5). Esclarece que foi apresentada impugnação ao bloqueio, tendo o juízo de origem reconhecido a alegada nulidade da citação facultando ao ora recorrente a apresentar impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, dando direito de apresentar como defesa toda a matéria que lhe seria lícito apresentar em contestação. Sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista se tratar de contrato de adesão, de forma que sejam excluídos os termos ilegais e abusivos do pacto firmado. Alega, em síntese, a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Destaca que o contrato de abertura de crédito disposto no Id. 68566879 dos autos principais e do tipo rotativo, em que o banco se compromete a disponibilizar determinada quantia ao seu cliente, que poderá, ou não, utilizar-se desse valor a título de empréstimo. Aduz que o contrato de abertura de crédito não é título executivo apto a subsidiar uma ação executiva, pois não goza de liquidez e certeza. Afirma que o título nada menciona sobre valores ou a determinação de seu objeto. Defende inexistir prova da concessão do crédito exequendo, já que não há documento que comprove as operações de crédito. Enfatiza que a parte agravada junta contrato que sequer consta o nome das partes e o número da operação. Assevera, em suma, que o supracitado contrato apresenta várias cláusulas abusivas e ilegais, sendo necessária sua revisão. Argumenta que a capitalização de juros prevista no contrato é indevida, devendo ser excluída a capitalização mensal de juros e aplicada a menor taxa de juros contratada, calculada na forma simples. Alega que o contrato prevê encargos moratórios na Cláusula Nona – Do Inadimplemento, a qual dispõe sobre a incidência de juros capitalizados, multa, juros, comissão de permanência, devendo tal previsão ser considerada nula. Sustenta que os juros moratórios somente incidirão ante a inadimplência e em percentual não superior a 1% (hum por cento) ao mês, sendo vedada a capitalização pro rata die (Cláusula Segunda – Dos Encargos Financeiros). Aduz que a multa decorrente do inadimplemento não pode incidir sobre todo o saldo devedor, mas apenas sobre a parcela não paga na data do vencimento. Afirma que o contrato acarreta duplicidade de multa, já que incide sobre a parcela e sobre o saldo devedor. Argumenta que a Cláusula Nona – Do Inadimplemento transfere para o agravante a responsabilidade pelo pagamento dos encargos inerentes à cobrança, bem como taxas, emolumentos, custas e honorários advocatícios. Sustenta a ilegalidade da cláusula “cross default” (abusivo vencimento antecipado) (Cláusula Décima – Do Vencimento Antecipado da Dívida), a qual determina que o devedor estará sujeito a antecipação da totalidade da dívida. Alega que deve haver a limitação dos juros remuneratórios, de forma que seja observado o patamar de 12% (doze por cento) ao ano. Pugna pelo imediato desbloqueio do valor contido na conta bancária do ora agravante Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o cumprimento de sentença, impedindo, assim, o levantamento do valor bloqueado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja desbloqueado o valor de R$ 12.631,90 (doze mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa centavos) contido na conta bancário do agravante. Preparo no Id. 42910502 e Id. 42910503. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, ao rejeitar impugnação apresentada pela parte ora agravante, determinou que, após a preclusão da r. decisão agravada, seja expedido em favor da parte exequente/agravada o alvará de levantamento do valor R$ 12.631,90 (doze mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa centavos), bem como que esta apresente a memória atualizada do cálculo e indique bens passíveis de constrição do ora recorrente. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à parte executada/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Outrossim, entendo que a discussão a respeito das matérias discutidas no recurso interposto, devem passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem, viabilizando, dessa forma, uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Além disso, o sobrestamento do processo principal evitará a prática de atos que, eventualmente, necessitem ser repetidos. Desta feita, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, ao menos até que a Corte delibere acerca da controvérsia. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora